Tribunal: TJMT
Processo: 1014421-34.2019.8.11.0000
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1014421-34.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[GUSTAVO FERNANDES DA SILVA PERES - CPF: 831.069.521-72 (ADVOGADO), CX CONSTRUCOES LTDA - CNPJ: 10.745.793/0001-21 (AGRAVANTE), MAURO DELFINO CESAR - CPF: 039.196.411-91 (AGRAVADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
E M E N T A

AGRAVO INTERNO –
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL POR INADIMPLEMENTO
– TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA PELO JUÍZO SINGULAR – DEPÓSITO INTEGRAL DA QUANTIA PAGA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS – REDISCUSSÃO MATÉRIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Se a parte não traz argumentos novos capazes de convencer o julgador da necessidade de reforma do
decisum
que indeferiu o efeito ativo ao recurso, impõe-se a manutenção da decisão.

Na hipótese, verifica-se que a Recorrente não demonstrou a presença dos requisitos exigidos na norma processual para a concessão da medida
in limine
, isso porque,
em que pese a Agravante afirme que o juiz
é incompetente, referida alegação não merece guarida, uma vez que, em se tratando de relação de consumo, é nula de pleno direito a cláusula que determina a utilização compulsória de arbitragem, por conseguinte, torna-se passível de ser revisada pelo Poder Judiciário, o que afasta a probabilidade do direito invocado.

O perigo da demora e o risco de dano de difícil reparação também não ficaram demonstrados, eis que o valor a ser depositado, no montante de R$ 45.465,75 (quarenta e cinco mil e quatrocentos e sessenta e cinco mil e setenta e cinco centavos), poderá ser revertido com valor corrigido caso a ação originária seja julgada improcedente.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE AGRAVO INTERNO N.o
1014421-34.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno interposto pela
CX CONSTRUÇÕES LTDA.
em face da decisão liminar que indeferiu o efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

Inconformada, a Agravante ratificou as razões postas no Agravo de Instrumento, aduzindo, em síntese, que “
não estão demonstrados nos autos os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, motivo pelo qual deve ser atribuído efeito suspensivo ao presente Agravo de Instrumento, suspendendo-se, imediatamente, os efeitos da decisão agravada e, em decorrência, sustar a determinação do depósito judicial das parcelas pagas”.

Sustenta, ainda, que
existe o
perigo da demora
consubstanciado na possibilidade de prosseguimento do feito com o bloqueio de contas da Agravante e incidência de multa cominatória, o que
enseja possibilidade de prejuízo irreparável à parte Agravante
.

Sob tais argumentos, requer o provimento deste Agravo Interno para que seja reformada a decisão agravada e, por conseguinte, concedido o efeito suspensivo ao Instrumental.

Contrarrazões no ID 28841459.

É o relatório.

Cuiabá, 08 de janeiro de 2020.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/02/2020